Tribunal: TJBA
Processo: 8007730-23.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007730-23.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO TEMA 1150/STJ. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO ATO LESIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que afastou a alegação de prescrição e reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação de cobrança de diferenças relativas a conta vinculada ao PASEP.

A parte agravada alegou inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica e por aplicação de precedente repetitivo (Tema 1150/STJ).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende aos pressupostos de admissibilidade quanto à impugnação específica e ao cabimento diante de decisão fundada em recurso repetitivo; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada quanto à ocorrência de prescrição e à legitimidade passiva do Banco do Brasil.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, observando o princípio da dialeticidade.

O art. 1.042 do CPC veda agravo ao STJ contra decisão de inadmissão de recurso especial fundada em repetitivo, mas não impede o manejo de agravo interno contra decisão monocrática, desde que fundamentado.

A decisão agravada corretamente aplicou o Tema 1150/STJ, fixando como termo inicial da prescrição o momento da ciência do ato lesivo.

A autora teve acesso aos extratos da conta do PASEP apenas em julho de 2023 e ajuizou a ação em agosto de 2024, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do CC.

A alegação de que a prescrição começou com a aposentadoria da autora, em 2004, contraria o entendimento consolidado que adota a teoria da
actio nata
.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações envolvendo desfalques e falhas na prestação de serviços relativos à conta do PASEP, conforme o mesmo Tema 1150/STJ.

Não se verifica manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório no recurso, sendo incabível a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Rejeição das preliminares, Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática é suficiente para o conhecimento do agravo interno, mesmo que haja repetição parcial de argumentos.

O art. 1.042 do CPC não se aplica ao agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC.

O prazo prescricional decenal para cobrança de valores do PASEP tem início na data em que o titular tem ciência inequívoca do ato lesivo.

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC só se aplica em casos de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, §1º e §4º; 1.042; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.410.089/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/06/2019.
STJ, Tema 1150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno.
8007730-23.2024.8.05.0113
,
da Comarca de Itabuna/Bahia em que figuram como
agravante,
BANCO DO BRASIL S.A.
e agravada,
MARIA LUCIA DE SOUSA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em rejeitar as preliminares de não conhecimento do recurso ventiladas nas contrarrazões, c
onhecer
do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Salvador, .

1